Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGISLATIVA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), enquanto a parte recorrida exercer serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento de retroativo da parcela salarial, desde janeiro de 2016.

2. O Distrito Federal sustenta que, para a parte autora fazer jus ao pagamento da indenização de transporte, deve, primeiramente, comprovar as despesas com veículo próprio para o desempenho das funções do cargo ocupado. Ademais, em face da ausência de previsão regulamentar ou fixação de critérios para a sua concessão, descabe ao Poder Judiciário a supressão da omissão legislativa, sob pena de violar o preceito contido na Súmula Vinculante 37, do STF.

3. O cargo ocupado pela autora é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o, que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.

4. A fim de dirimir a dúvida relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte. Por sua vez, o §1o, do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013, determina que deve ser mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo vigente à época, qual seja, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Distrital 26.077 de 2005.

5. Verifica-se que a portaria 230, de 2006 do Distrito Federal, que fixou o valor da indenização de transporte em R$ 111,70, além de restringir a indenização apenas a servidores em exercício na zona rural, perdeu sua eficácia, em face da revogação expressa da Lei Distrital 3.716/2005 pela lei Distrital 5.237/2013.

6. Em que pese a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, tem-se que o Decreto Distrital 26.077 de 2005 regulamentou o disposto no artigo 106, da Lei Complementar n. 840/2011, consistindo, portanto, mera aplicação da lei. Por sua vez, não houve violação à Súmula Vinculante n. 43, quando da opção da autora pela carreira estatutária, conforme possibilidade conferida pelo art. 20 da Lei Distrital 5.237 de 2013, porquanto o ingresso da autora no cargo ocupado se deu por meio de concurso público.

7. Em interpretação sistemática da legislação, tem-se que a concessão da indenização de transporte é devida ao servidor cujas atribuições são executadas em ambientes predominantemente externos, urbanos e rurais. Assim, caracterizada a execução de tarefas em ambientes predominantemente externos, independentemente da comprovação de gastos com transporte, é devida a indenização respectiva, no valor fixo de R$ 420,00.

8. A concessão da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 ficou assentada, inclusive, em ação coletiva tramitada neste Egrégio Tribunal (Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018.).

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.